Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-07.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de São Luís/MA, com conexão em Confins/MG, nova conexão em Campinas/SP, com destino a Joinville/SC - Atraso do voo em 19 horas para chegada ao destino – Sentença de improcedência – Recurso exclusivo do autor, defendendo a condenação por danos morais – Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da companhia aérea –

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de São Luís/MA, com conexão em Confins/MG, nova conexão em Campinas/SP, com destino a Joinville/SC - Atraso do voo em 19 horas para chegada ao destino – Sentença de improcedência – Recurso exclusivo do autor, defendendo a condenação por danos morais – Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Violação aos artigos 734 e 737 do CC e da Resolução ANAC 400/2016 – Falha na prestação do serviço evidenciada – Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial da aérea requerida – Desinformação e desamparo por parte da companhia aérea requerida - Submissão do recorrente a um longo período de 04 (quatro) horas de espera no aeroporto de conexão (Confins/MG) sem o recebimento de informações claras e precisas sobre a situação do seu voo - Cancelamento do voo e reacomodação para o dia seguinte, resultando em alteração drástica do cronograma de viagem e pernoite forçado, em cenário de incerteza e sensação de impotência - Danos morais caracterizados, pelo atraso substancial e considerável de 19 horas na chegada ao destino – Indenização arbitrada em consonância com a extensão do dano e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor menor ao requerido – Recurso parcialmente provido.*